Tribunal: TJDFT
Processo: 0727528-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0727528-30.2022.8.07.0000 Impetrante(s): CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS Paciente(s): JOÃO VICTOR RODRIGUES MARTINS CARVALHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOÃO VICTOR RODRIGUES MARTINS CARVALHO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, após ter sido atuado por suposta infração ao art. 157, caput, do Código Penal. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador James Eduardo Oliveira (ID 38426669). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado